Tribunal: STF
Processo: ARE 1316947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso da parte ré, ora recorrida, ao fundamento de que “A parte autora auferiu, em 2018, R$ 51.932,83 em rendimentos tributáveis (1-out6), razão pela qual não faz "jus", de acordo com o art. 2º, V, Lei 13.98/20, ao auxílio emergencial.“ (eDOC 8, p. 3)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; e 5º, caput, da Constituição da República. 
    Nas suas razões recursais, sustenta-se, que: 
    “Em retorno à norma do art. 2.º, V, da Lei n.º 13.982/2020, constata-se que ela não tem validade – à luz da Carta da República – por inserir como requisito para um benefício concedido em 2020, a situação financeira da pessoa de dois anos atrás (2018). O mundo muda, as pessoas mudam e, infelizmente, a condição financeira dos cidadãos também podem piorar consideravelmente. O benefício deve ser concedido em favor daqueles mais atingidos financeiramente com a PANDEMIA tendo em vista a situação atual (2020). Negar o benefício a cidadãos que atualmente estão em situação de notória vulnerabilidade social é de todo inadmissível, por impedir que os brasileiros mais atingidos com a grave crise econômica e social que abateu o BRASIL e o mundo possam obter as condições materiais mínimas para prover a sua subsistência e de sua família.”(eDOC 12, p. 14)
    Aduz-se, que:
    A PANDEMIA DE COVID-19 representa a mais grave crise social e de saúde pública dos últimos 100 anos enfrentada no BRASIL. Na data de elaboração do presente recurso (2.2.2021) são mais de 225.143 brasileiros mortos. São milhões de desempregados e informais que perderam sua fonte de renda. São famílias em desespero, sentindo a dor dos entes queridos mortos e a perda do trabalho. Nesse grave contexto que se apresenta, a norma do art. 2.º, V foi de rara infelicidade (e inconstitucionalidade) ao inserir como requisito para a concessão do benefício que o requerente não tenha percebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 em montante superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos). Soa no mínimo estranho a Lei estabelecer requisitos para um benefício a ser requerido e concedido em 2020 com base em uma situação financeira de 02 (dois) anos atrás. (eDOC 12, p. 16)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assentou que (eDOC 8, pp. 1-3):
    “Trata-se de recurso interposto pela UNIÃO contra a sentença do magistrado "a quo", que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio emergencial, nos seguintes termos: (...)
    Em suas razões recursais, a UNIÃO aduz que Conforme consulta eletrônica, a autora também não atende ao seguinte requisito legal do benefício, qual seja: Rendimentos tributáveis menor que R$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2018. Razão assiste ao recorrente. A parte autora auferiu, em 2018, R$ 51.932,83 em rendimentos tributáveis (1-out6), razão pela qual não faz "jus", de acordo com o art. 2º, V, Lei 13.98/20, ao auxílio emergencial. Nessa linha, são os precedentes desta Turma (RECURSO CÍVEL Nº 5005191-25.2020.4.04.7102/RS). Portanto, a sentença merece ser reformada, para julgar-se improcedente o pedido de concessão de auxílio emergencial. Destarte, voto por dar provimento ao recurso da UNIÃO. 
    (...).” 
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal a quo, ao apreciar a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente e com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que a parte autora não cumpriu os requisitos legais e administrativos para a concessão do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982/2020.
    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, da violação aos artigos 1º, III e 5º, caput, da Constituição Federal, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (Lei 13.982/2020), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente